Tribunal: STF
Processo: Rcl 64950
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR VENDA DE PRODUTOS SEM REGISTRO DA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 979.962. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 8.1.2024, por José Ribamar de Oliveira Silva, Francisco Dino e Rodrigo Nunes Dantas contra ato do Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual, ao negar provimento ao Agravo Interno Criminal n. 2302117-85.2022.8.26.0000/50000, teria contrariado a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962, Relator o Ministro Roberto Barroso, em 24.3.2021, pela qual firmada a “seguinte tese: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin”. 



    Esse acórdão foi complementado no julgamento dos embargos de declaração da defesa, acolhidos na Sessão Virtual de 2.6.2023 a 12.6.2023, “para estender os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98, aos demais núcleos típicos verbais a que se refere o art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal. Foi readequada a tese jurídica nos seguintes termos (tema 1.003 da repercussão geral): ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do 
art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’, tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin”.



    2. Os reclamantes narram terem sido “denunciados e processados pela suposta prática do delito previsto no artigo 273 § 1º e § 1º B, incisos I e III, cc., art. 29, todos do Código Penal.



    Sobreveio sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que julgou procedente a denúncia para condenar os reclamantes, às penas de 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO e ao pagamento de (10) dez dias-multa no piso”.



    Afirmam que, mantida a condenação em segunda instância com o desprovimento dos recursos de apelação da defesa, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962 neste Supremo Tribunal, a decisão condenatória foi revista em segunda instância, sendo aplicado o decidido no Recurso Extraordinário n. 979.962 e readequada a pena de dez anos para um ano de reclusão. 



    Anotam que esse julgado, pelo qual reduzida a pena, foi objeto de embargos de declaração da acusação, acolhidos para restabelecer a condenação dos reclamantes à pena de dez anos de reclusão, tendo sido assentado que o julgado deste Supremo Tribunal sobre a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal não se aplicaria na espécie, pois não alcançaria a figura do inc. III do § 1º-B do art. 273. 



    O acórdão pelo qual acolhidos os embargos de declaração da acusação e restabelecida a pena de dez anos de reclusão transitou em julgado e foi mantido com o indeferimento da revisão criminal da defesa, confirmada no julgado objeto da presente reclamação.



    Sustentam os reclamantes ser aplicável à espécie a decisão deste Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962, pois teria sido reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo penal do art. 273 do Código Penal quanto a todas as “capitulações jurídicas desse artigo”, e não apenas quanto ao caput e ao inc. I do § 1º B.



    Ressaltam que, “com o reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, de forma irrestrita, com repristinação das penas originais abrangendo todos os verbos e capitulações jurídicas do tipo penal, há vários cidadãos presos cm regime fechado, cumprindo pena já declarada inconstitucional, situação em que se encontram os Reclamantes JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SILVA e RODRIGO NUNES DANTAS enquanto que outros cidadãos que cometeram o mesmo ilícito foram colocados em liberdade. A insegurança jurídica persiste, a insegurança jurídica é inconciliável com a ofensa ao princípio da isonomia, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) a) a suspensão em caráter liminar do ato impugnado, para evitar dano irreparável.



    b) A requisição de informações da autoridade reclamada no prazo legal.



    c) A intimação do Excelentíssimo senhor Doutor 
Procurador-Geral da Republica, para que se manifeste acerca do pedido de liminar no prazo legal



    d) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar, cassando a decisão exorbitante do julgamento deste Colendo Tribunal Federal, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do 
art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. A presente ação foi ajuizada contra ato do Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual, ao 
negar provimento ao Agravo Interno Criminal n. 2302117-85.2022.8.26.0000/50000, teria contrariado a decisão deste Supremo Tribunal, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962, Relator o Ministro Roberto Barroso, em 24.3.2021, pela qual firmada a seguinte tese: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin”. 



    5. Consta na denúncia ajuizada contra os reclamantes que, “no dia 25 de julho de 2016, por volta das 15:30 horas, na Banca comercial de nº 82, situada na Rua Álvares Machado, nº 100, Botafogo, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, FRANCISCO DINO, JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SILVA, RODRIGO NUNES DANTAS, e CARLOS CELIO DOS SANTOS NUNES, previamente ajustados, agindo em concurso e com identidades de propósitos, tinham em depósito, para a venda, ou de qualquer forma entregavam a consumo, 180 comprimidos de ‘PRAMIL’ contendo a substância citrato de sildenafila, 740 comprimidos de ‘RHEUMAZIN FORTE’ contendo as substâncias cianocobalamina e piroxicam, produtos estes destinados a fins terapêuticos ou medicinais que não possuem o exigido registro no órgão de vigilância sanitária competente estabelecimentos hospitalares cadastrados (Portaria ANVISA 311/98 (e suas atualizações, Lista C1 e adendo 4); bem como 60 cápsulas falsificadas do produto ‘DESOBESI-M’ que deveriam conter a substância femproporex”.



    6. Os reclamantes foram condenados “às penas de 10 anos de reclusão, em regime aberto, e no pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 273, § 1º e § 1º-B, inciso I, e inciso III, c.c. o artigo 29, todos do Código Penal”.



    7. Essa condenação foi mantida em segunda instância, com o não provimento dos recursos de apelação da defesa. Entretanto, com o julgamento neste Supremo Tribunal do Recurso Extraordinário n. 979.962, a condenação dos reclamantes foi revista em segunda instância, sendo reduzida a pena de dez anos para um ano de reclusão e dez dias-multa, fixado o regime inicial aberto e convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.



    8. O Ministério Público de São Paulo opôs embargos de declaração no Tribunal de Justiça paulista, alegando que a decisão proferida por este Supremo Tribunal do Recurso Extraordinário n. 979.962 “incide, apenas, na hipótese do inciso I, do art. 273, § 1º e § 1º-B, Código Penal, e não, na hipótese do inciso III, do art. 273, § 1º e § 1º-B, Código Penal, como no caso dos autos”.



    Esses embargos foram acolhidos para restabelecer a condenação dos reclamantes à pena de dez anos, assentando-se que a decisão deste Supremo Tribunal não incidiria em relação à figura típica do inc. III do 
§ 1º-B do art. 273 do Código Penal que lhes fora imputada:



    “(...) Com efeito, reza o art. 273 do Código Penal: ‘Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (Redação dada pela Lei n. 9.677, de 2.7.1988).’ (grifei)



    Pena: reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.



    Nos termos do par. 1º, ‘Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado’. (...)



    O par. 1º-B, sujeita às mesmas penas, quem pratica as ações do par. 1º, nas seguintes condições:



    ‘Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente’. (...)



    III -’Sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização’.



    Conforme se verifica, os comprimidos dos medicamentos de ‘PRAMIL’ e de ‘REHEUMAZIM FORTE’, não possuem registro no órgão de vigilância sanitária (hipótese do par. 1º-B, do art. 273, do CP); as cápsulas do produto ‘DESOBESI-M’ eram falsas (hipótese de incidência do par. 1º, do art. 273, do CP), comprimidos de ‘CYTOTEC’ estão sujeitos a receita de controle especial, em duas vias, e de uso permitido apenas em estabelecimentos hospitalares cadastrados.



    Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário nº 979.962/RS (Tema nº 1003 da repercussão geral), aos 24 de março de 2021, por maioria, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’.



    Contudo, o medicamento ‘CYTOTEC’, que está sujeito à receita de controle especial, em duas vias, e de uso permitido apenas 
em estabelecimentos hospitalares cadastrados e o produto 
‘DESOBESI-M’ não se enquadram na hipótese do par. 1º-B, inciso I, do art. 273 do Código Penal.



    Assim sendo, data maxima venia, entendendo não ser o caso do Tema 1003 (Repercussão Geral) resta mantido o v. Acórdão de 
fls. 751/757, tal como se encontra, para retornar a reprimenda dos réus para 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo”.



    9. Esse acórdão transitou em julgado em 11.8.2022, ajuizando a defesa dos reclamantes revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida. Essa decisão foi objeto do Agravo Interno  
n. 2302117-85.2022.8.26.0000/50000, desprovido pelo Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual, nos termos seguintes:



    “(...) Como afirmado pela r. decisão agravada, o Plenário do 
E. STF já afirmou que a ‘revisão criminal é instrumento excepcional, não podendo ser utilizado para reiteração de teses já vencidas pelo acórdão revisando, seja quanto a matéria de direito, seja quanto a matéria de fato. Em outras palavras, na revisão criminal não se pode querer rediscutir os argumentos que já foram alegados e rejeitados durante o processo criminal.



    E essa é exatamente a hipótese dos autos, pois o pedido de incidência do Tema nº 1003 do C. STF em sua redação original foi apreciado no feito originário em duas ocasiões distintas.



    (…) Quanto à readequação da tese do Tema nº 1003 em sede de embargos de declaração, verifica-se que ocorreu em julgamento virtual finalizado em 13.06.20233, ou seja, posterior ao trânsito em julgado da condenação dos agravantes, ocorrido em 11.08.2022 (fl. 259).



    E é incabível a revisão criminal nos casos de alteração jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da r. decisão, devendo o pedido ser dirigido ao Juízo das Execuções Criminais, consoante já decidido pelo C. STJ e na mesma linha o entendimento do E. STF, raciocínio extensível, a fortiori, aos casos de novatio legis in mellius, consoante expressamente disposto no artigo 66, I, da LEP e Súmula nº 611 do STF.



    Aliás, consulta às execuções criminais de José Ribamar e Rodrigo revela que o pleito já fora deduzido e rechaçado pelo r. Juízo, com interposição de agravo em execução, ao passo que Francisco encontra-se foragido.



    Desta forma, não demonstrado, de plano, o cabimento da revisão criminal eis que não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP depreende-se como inalterada a situação anterior”.



    10. Não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal, proferida no Recurso Extraordinário n. 979.962, Relator o Ministro Roberto Barroso. 



    Embora se insurjam os reclamantes contra o julgamento pelo qual mantido o indeferimento da revisão criminal em segunda instância, os argumentos apresentados na inicial relacionam-se às peculiaridades do título penal condenatório transitado em julgado. Pretende-se sejam estendidos à condenação dos reclamantes pelo delito do inc. III do § 1º-B do art. 273 do Código Penal os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário, reconhecida quanto ao caput e ao inc. I do § 1º-B desse dispositivo.



    Essa pretensão, deduzida na inicial da presente reclamação, considerado o trânsito em julgado da condenação, é de competência do juízo da execução penal e, como afirmado no julgado objeto da presente reclamação, foi dirigida a esse juízo e refutada, sendo inclusive interposto agravo em execução pela defesa.



    No ato reclamado, restringiu-se a ser analisado o cabimento da revisão criminal, ressaltando-se que, quando proferida a decisão final no título penal condenatório em segunda instância, com o acolhimento dos embargos de declaração da acusação para restabelecer a condenação a dez anos de reclusão, foi examinada a primeira decisão deste Supremo Tribunal proferida no Recurso Extraordinário n. 979.962. 



    Não foi ele considerado, porque superveniente ao julgamento dos embargos declaratórios da acusação no Tribunal estadual o julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 979.962 da defesa, acolhidos na sessão virtual de 2.6.2023 a 12.6.2023, “para estender os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do 
art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98, aos demais núcleos típicos verbais a que se refere o art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal”.



    Portanto, a controvérsia sobre a incidência da decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 979.962 à condenação dos reclamantes pelo delito do inc. III do § 1º-B do art. 273 do Código Penal não foi analisada no ato apontado como reclamado, mas em decisão do juízo da execução, que não é objeto da presente reclamação e contra a qual foi interposto o recurso de agravo em execução. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora